Tribunal: TJSP
Processo: 1008879-40.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Requisitos – Apresentada documentação a demonstrar a situação de miserabilidade, pressuposto para o benefício - Benesse concedida – Preliminar acolhida.*
*CERCEAMENTO DE DEFESA - Desnecessidade de produção de prova pericial - Suficiência das provas documentais apresentadas para a formação da convicção do juízo e para instrução do feito - Preliminar

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Requisitos – Apresentada documentação a demonstrar a situação de miserabilidade, pressuposto para o benefício - Benesse concedida – Preliminar acolhida.*
*CERCEAMENTO DE DEFESA - Desnecessidade de produção de prova pericial - Suficiência das provas documentais apresentadas para a formação da convicção do juízo e para instrução do feito - Preliminar rejeitada.*
*POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Hipótese em que o autor possui legitimidade para promover a presente ação de reintegração de posse, tendo em vista que é testamenteiro, e inventariante dos bens - Comodato verbal não configurado - Esbulho caracterizado – Demonstrada a utilização indevida do imóvel pelos apelantes – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.*